Tribunal: CARF
Processo: 11128.000505/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000505/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.081 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente para, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-008.080, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11128.000271/2009-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000505/2009-09
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.081 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000505/2009-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação da multa prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, pela não prestação de informações
sobre a carga transportada, no prazo estabelecido pela RFB.
Segundo a descrição dos fatos que acompanha o Auto de Infração, foram
retificados de ofício e a destempo dados relativos a conhecimento de carga eletrônico (CE), cujo
agente de carga responsável é a ora recorrente. Diz o relatório que o pedido de retificação do CE
foi feito pela recorrente após a atracação da embarcação.
Esclareceu a fiscalização que as informações relativas aos CE, na data do fato,
deveriam ser prestadas até a atracação do navio no porto de destino e, a partir de 01/03/2009, as
informações deveriam ser prestadas pelo menos 48 horas antes da atracação, conforme previsto
pelo art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, com a redação dada pela IN RFB no 899, de 2008. E
mais, que a retificação do CE também seria motivo para aplicação da penalidade, conforme o §
1o do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, como ocorreu no presente caso.
Intimada, a ora recorrente apresentou impugnação ao Auto de Infração tempestiva
alegando, em síntese, que: (a) não foi respeitado o princípio da legalidade, uma vez que não
deixou de prestar informação, mas sim a retificou após a atracação da embarcação; (b) a IN RFB
no 800, de 2007 (art. 45, caput e §1°) e o ADE Corep no 03, de 2008 (art. 64), quando tratam de
mudança de dados, alteração e retificação, estariam extrapolando o disposto no Decreto-lei no 37,
de 1966; e (c) a responsabilidade é exclusiva do representante do exportador, que foi quem
solicitou a retificação.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da impugnação e de manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes
fundamentos: (a) que a informação deve ser prestada na forma e no prazo estabelecidos pela IN
RFB no 800, de 2007; (b) que a mera retificação das informações após o prazo regulamentar
também deixa de atender o prazo estabelecido para ser prestada a informação correta; (c) que o
infrator é aquele que deveria ter prestado a informação junto à RFB, e que a IN RFB no 800, de
2007, estabelece o agente de carga como representante do transportador e o obriga a prestar as
informações sobre carga e veículo; (d) que a IN RFB no 800, de 2007, não está se sobrepondo à
multa por descumprimento de prazo da prestação de informação estipulada no Decreto-lei no 37,
de 1966, mas sim está regulando o art. 37 do referido diploma legal; e (e) que as orientações do
art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep no 03, de 2008 estão de acordo com o que dispõem
o art. 37 do Decreto-lei no 37, de 1966, e o art. 45 da IN RFB no 800, de 2007.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo; (b) houve prescrição intercorrente;
(c) não deixou de prestar informação, mas sim solicitou a retificação de informação prestada; (d)
não há penalidade para a retificação de informação, que é fato diverso da não prestação de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.081 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000505/2009-09

informação; e (e) a Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, esclarece
que “as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa” (estabelecida nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da prescrição intercorrente
Preliminarmente, suscita a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente no
presente processo, nos termos previstos no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
Sobre esse tema, deixo de fazer maiores considerações em razão de a matéria já ter sido
pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, que, nos termos da Portaria MF
no 277, de 07 de junho de 2018, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por essa razão, rejeito a preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente.
Do cabimento da multa
No mérito, a recorrente aduz que a aplicação da penalidade decorreu do fato de, na
condição de agente de carga, ter alterado a NCM da mercadoria após a atracação do
navio.
Ressalta que a multa, nos termos da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, deve ser aplicada quando o agente deixa de prestar a informação de forma
tempestiva.
Acrescenta que o entendimento da fiscalização é pela aplicação da pena de uma
hipótese (prestar informação fora de prazo) sobre outra diversa (retificar informação).
Invoca a revogação expressa do § 1o do art. 45 da IN 800, de 2007, pela IN 1.473, de
2014, e a publicação da Solução de Consulta Interna no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
Nesse ponto, tem razão a recorrente. Não havendo a configuração do fato típico (não
prestação de informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.081 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000505/2009-09

aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966.
A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007,
que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo, para
efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de
embarque entre o prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da
embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de 2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do art.
106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, que
a hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966,
não alcança os casos de retificação de informação de informação já prestada,
entendimento com o qual estou plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ocorrência de prescrição
intercorrente para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.081 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000505/2009-09

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
ocorrência de prescrição intercorrente para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital